Tribunal: TJES
Processo: 5004363-77.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004363-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
JEFERSON GOMES DE OLIVEIRA
, inconformada com a decisão acostada no movimento 141.1 da Execução Penal nº 0015079-37.2008.8.08.0035, proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado - SEEU, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional, por entender que o apenado não implementou o requisito objetivo para a sua concessão, que se dará em 16/08/2027, considerada a data-base de 25/03/2019.

Em razões recursais sediadas
no mov
imento

146.1
,
pugna a defesa pela reforma da decisão, para que

seja considerada a data-base
da primeira prisão do agravante, ocorrida em 25/10/2007,
relativa à Ação Penal nº
0000000-00.2407.0.60.0135,
concedendo-lhe, por conseguinte, o
livramento condicional
.

Após analisar detidamente
o feito
, observo que a pretensão do agravante não merece ser acolhida.
Explico.

Conforme se verifica dos autos,
em razão da sentença constante no movimento 56.1, foi determinada a extinção
da pena referente à
Ação Penal nº
0000000-00.2407.0.60.0135,
tendo em vista o seu integral cumprimento
, considerados os seguintes períodos de prisão: 25/10/2007 a 19/08/2011, 01/04/2013 a 03/03/2016, 03/03/2016 a 17/03/2017 e 05/04/2017 a 31/05/2018 (conforme movimento 138).

Posteriormente ao período em que houve o cumprimento da referida pena, na esteira do consignado pela douta Promotoria de Justiça em sede de contrarrazões, o
agravante cometeu novo crime, tendo sido preso
em flagrante em
25/03/2019,
tendo sido essa a data que passou a ser adotada como
marco para fins de cômputo do livramento condicional,
conforme delimitado na decisão agravada
.

Assim delimitado a questão, vislumbro que o magistrado
a quo
acertadamente deixou de considerar como data-base aquela da
primeira prisão do agravante, ocorrida em 25/10/2007,
uma vez que, extinta a pena
relativa à Ação Penal nº
0000000-00.2407.0.60.0135,
afigura-se inviável o aproveitamento do mesmo período
em outras condenações, sob pena de tal lapso temporal ser empregado em duplicidade.

Nesse sentido, destaca-se que, ao tratar de caso análogo ao presente, o Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça assentou que, com a extinção da pena do primeiro crime, passa-se a
“considerar
a data da prisão em flagrante do segundo crime como data-base para o cálculo de futuro livramento condicional, pois ainda que o sentenciado tenha que cumprir um lapso maior de pena privativa de liberdade, a fim de se ver agraciado com o livramento condicional, tal fato não lhe dá direito a um 'crédito de pena'”.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXTINÇÃO DA PENA PELO INDULTO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO PARA ANTECIPAR A DATA-BASE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Extinta a punibilidade do primeiro crime praticado pelo sentenciado pelo indulto, deve-se considerar a data da prisão em flagrante do segundo crime como data-base para o cálculo de futuro livramento condicional.

III - Ainda que o sentenciado tenha que cumprir um lapso maior de pena privativa de liberdade a fim de se ver agraciado com o livramento condicional, tal fato não lhe dá direito a um "crédito de pena", especialmente se considerado que, por outro lado, foi beneficiado com a antecipação da data para a progressão de regime e para o término de cumprimento da sanção. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 434.401/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO UNIFICADO DE PENAS. CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao longo do cumprimento de pena, a data-base

para a concessão de futuros benefícios pode ser alterada de acordo com a superveniência de incidentes no transcorrer da

execução, vez que ela não é imutáve
l.

2. A concessão do indulto quanto a uma condenação, com a consequente extinção

da

punibilidade para fins de execução, altera a data-base para o livramento

condicional, devendo ser considerados, para tanto, os marcos inerentes às condenações remanescentes a serem cumpridas.

(TJMG; Ag-ExcPen 0055584-50.2015.8.13.0079; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 13/07/2022; DJEMG 13/07/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO BENEFICIADO PELO INDULTO EM RELAÇÃO A PRIMEIRA CONDENAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA FINS DE EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS DUAS CONDENAÇÕES, COM EXECUÇÃO UNIFICADA - ALTERAÇÃO DE DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO - PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS - CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDO - VEDAÇÃO LEGAL AO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
- Na execução de penas unificadas em virtude de condenações criminais diversas, a concessão do indulto (com a consequente extinção da punibilidade para fins de execução) em relação à primeira altera a data-base base para o livramento condicional, considerando, para tanto, os marcos inerentes às penas remanescentes a serem cumpridas.
- Em virtude da expressa vedação legal contida no art. 83, V, do CP, inviável a concessão de livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0471.15.005866-0/002, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021)

Diante disso,

não merece reparos a decisão objurgada, eis que proferida em conformidade com
o mais recente posicionamento jurisprudencial.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO
EM

EXECUÇÃO
PENAL.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PENA DO PRIMEIRO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com a extinção da pena do primeiro crime, passa-se a
“considerar
a data da prisão em flagrante do segundo crime como data-base para o cálculo de futuro livramento condicional, pois ainda que o sentenciado tenha que cumprir um lapso maior de pena privativa de liberdade, a fim de se ver agraciado com o livramento condicional, tal fato não lhe dá direito a um 'crédito de pena'”.
(AgRg no HC n. 434.401/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)
.

2.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.